Tribunal: STJ
Processo: 0701950-65.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319634 - DF(2023/0067892-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a2f8acbf-c32d-417b-a975-5ca306539973

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a2f8acbf-c32d-417b-a975-5ca306539973

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319634 - DF(2023/0067892-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 228-238) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 222-224).
Documento eletrônico VDA55285692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 2d6c0587-c8c2-4152-870b-2b575c9d5222

Em suas razões, a parte alega que o acórdão de origem se omitiu de
apreciar as questões invocadas pela parte, bem assim que houve regular
prequestionamento das matérias versadas no especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 242-249), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 222-224):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, e ausência de prequestionamento no que se refere à
violação dos arts. 876, §§ 5o e 6o, do CPC, 45, § 2o, da
e
Lei n. 8.666/1993
4o da LINDB, os quais não foram objeto de decisão da turma julgadora,
incidindo as Súmulas
e
(fls.
).
211/STJ
282/STF
168/170
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 77):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE
FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO.
1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em
observância ao princípio da dialeticidade.
2 - O
§ 1o, do Código de Processo Civil, determina que “Na
art. 1.021,
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente
os fundamentos da decisão agravada.”, ou seja, deverão estar
presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma
relação lógica com o que restou decidido na decisão vergastada.
3 – Como as razões do Agravo Interno deixaram de impugnar a
ausência de interesse recursal que deu lastro ao não conhecimento do
Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, tendo em
vista a inocorrência de impugnação específica.
Agravo Interno não conhecido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
120/130
Nas razões do recurso especial (fls.
), interposto com fundamento no
133/153
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou que está presente o
art. 105,
requisito da relevância da EC 125, bem como violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i)
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
(ii) 876, §§ 5o e 6o, do CPC, pois "os herdeiros do sócio da empresa
executada proprietária do imóvel manifestaram intenção de adjudicar o
imóvel (fl. 137) [...] com apresentação de propostas idênticas (fl. 138), porém
Documento eletrônico VDA55285692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 2d6c0587-c8c2-4152-870b-2b575c9d5222

o executado foi intimado do teor da certidão de id 109027246, por meio da
qual o MM. Juízo designou o dia
para realização de 'sorteio'" (fl.
30/11/2021
138),
(iii) arts. 1.021, § 1o, e 1022 do CPC, diante "da ausência de previsão legal
para realização de 'sorteio' entre os pretendentes à adjudicação" (fl. 138),
(iv)
§ 2o, da
e
art. 45,
Lei n. 8.666/1993,
(v)
o da LICC por violação ao princípio da legalidade (fl. 140)
art. 4
No agravo (fls.
), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
171/185
do especial.
Contraminuta apresentada (fls.
).
160/165
É o relatório.
Decido.
De início, insta observar que o requisito da relevância trazido pela Emenda
Constitucional n. 125 não está em vigor diante da ausência de lei federal que
a discipline.
Conforme se observa, a parte recorrente pretende ver reformado o acórdão
que não conheceu de agravo interno por falta de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exige o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
O único objeto possível do presente recurso especial seria a recorrente
comprovar o cabimento do agravo interno interposto.
Porém, as questões trazidas pela recorrente referem-se tão somente ao
mérito e não foram objeto de prequestionamento.
Da mesma forma, em sede de embargos de declaração a recorrente apenas
alegou as matérias trazidas no agravo de instrumento, deixando de
impugnar especificamente a decisão quanto à ausência de insuficiência de
fundamentação do recurso interposto na origem, de forma a configurar
ausência de prequestionamento. Nesse sentido, incide a Súmula 211/STJ.
A parte alega genericamente violação dos arts. 489, §1o, IV, 876, §§ 5o e 6o;
. 1.021, § 1o, e 1022 do CPC,45, § 2o, da Lei n,
e
o da LICC,
8.666/1993
art. 4
não havendo, portanto, demonstração clara e inequívoca da infração, até
porque, como já salientado, o Tribunal de origem apontou falta de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada e não enfrentou o mérito
da questão. Dessa forma, fica caracterizada fragilidade na fundamentação
recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Ao não conhecer do agravo interno, a Corte local assim se pronunciou (fl.
79):
Conforme asseverado na decisão unipessoal de Num. 32133530, o recurso
de Agravo de Instrumento não foi conhecido em face da ausência de
Documento eletrônico VDA55285692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 2d6c0587-c8c2-4152-870b-2b575c9d5222

interesse recursal da Agravante, haja vista que a decisão agravada não tem
influência sobre sua esfera jurídica, já que atinge apenas os candidatos a
adjudicar o bem penhorado.
Ressaltou-se, na decisão unipessoal ora agravada, que a insurgência
instrumental não se voltava contra a adjudicação em si ou contra o preço
(valor da avaliação), mas, tão-somente, contra a forma de escolha entre os
pretensos adjudicantes, cujas propostas foram idênticas.
Ocorre que, nas razões recursais do presente Agravo Interno, a Agravante
voltou sua argumentação, novamente, contra a forma de escolha adotada
pelo Julgador singular, passando ao largo das razões que motivaram o não
conhecimento do recurso instrumental, não tendo tecido qualquer
consideração acerca da ausência de interesse recursal que fundamentou a
decisão unipessoal.
Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da
fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente
Agravo Interno.

Vale destacar, o Tribunal
não incursionou sobre a questão de fundo
a quo
do recurso exatamente porque não conheceu do agravo, ante a ausência de
dialeticidade, razão pela qual decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que
contrariamente aos interesses da parte, não incorrendo em nenhum dos vícios
previstos nos arts. 1.022,
, I e II, e 1.025 do CPC.
caput
Outrossim, apesar da oposição dos aclaratórios, as teses de mérito,
referentes aos dispositivos legais indicados como violados no especial, não foram
debatidas pelo Tribunal
, eis que o julgado se fundou na ausência de correlação
a quo
entre os fundamentos da decisão e as invocações recursais da parte. Assim, ausente o
prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Dessa maneira, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: 2d6c0587-c8c2-4152-870b-2b575c9d5222

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.319.634 / DF
Número Registro: 2023/0067892-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07019506520228070000 7019506520228070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
Documento eletrônico VDA56087198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:34
Código de Controle do Documento: dfabc705-4c47-43a8-959f-dfdb9ccedc5a

BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:34
Código de Controle do Documento: dfabc705-4c47-43a8-959f-dfdb9ccedc5a